Tribunal: TJSP
Processo: 1014701-44.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento - Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a revisão do julgado - Aresto embargado que expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos de decidir - Recurso com caráter infringente - Embargos rejeitados.